Tribunal: TJES
Processo: 5012046-75.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012046-75.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE CALDEIRA MAURICIO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012046-75.2022.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
JOSE CALDEIRA MAURICIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. PROCESSO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO ENTREGUE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir 2021-QF0VD, que se refere a notificação da infração T157796086. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, quanto à arguição de sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que o auto de infração foi lavrado por órgão diverso (PRF), importante destacar que, pela aplicação da teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa da prefacial e das circunstâncias dos autos e, em exame às provas dos autos, considerando que o Recorrido postulou a declaração de nulidade do procedimento administrativo instaurado pela Recorrente (referente à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir), entendo pertinente a sua presença no polo passivo da demanda.

(3). Quanto à arguição de suposto litisconsórcio passivo necessário, incompetência dos juizados especiais cíveis e suposto cerceamento de defesa, também sem razão o Recorrente, tendo em vista que a nulidade discutida nestes autos se refere a processo administrativo instaurado pela própria autarquia estadual, nada se perquirindo acerca do auto de infração lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, possuindo, por tanto, todas as condições de promover a sua defesa, motivo pelo qual também afasto as referidas questões suscitadas.

(4). De igual modo, não merece acolhida as arguições de ausência de interesse de agir comprovada a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional diante da controvérsia estabelecida
in casu
, sendo certo que desnecessário o esgotamento da via administrativa a fim de questionar a legalidade de ato perante o Poder Judiciário.

(5). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, o Recorrente não logra êxito em comprovar a efetiva entrega da notificação de abertura de processo administrativo ao Recorrido, de modo a prejudicar a defesa do condutor e, por conseguinte, caracterizar nulidade do procedimento, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)